Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 3.1. Deve ser mantido o aumento estabelecido na sentença, por ser mais benéfico ao réu.
4. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado nos autos que a prática da traficância se deu em local próximo a escola, independentemente de o apelante visar ou não os frequentadores daquele local.
6. Apelação não provida.